Tribunal: TJSP
Processo: 1103790-18.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pagamento de despesas hospitalares. Processo extinto sem resolução do mérito. Reconhecimento do direito em outra ação. Ajuizamento de nova ação para cobrança de valores não depositados. Inexistência de litigância de má-fé,a teor do art. 80 do CPC. Não conhecimento do restante do recurso. Peticionamento no outro processo que implica na prática de ato incompatível com a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pagamento de despesas hospitalares. Processo extinto sem resolução do mérito. Reconhecimento do direito em outra ação. Ajuizamento de nova ação para cobrança de valores não depositados. Inexistência de litigância de má-fé,a teor do art. 80 do CPC. Não conhecimento do restante do recurso. Peticionamento no outro processo que implica na prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO conhecido em parte e, na parte conhecida, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103790-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
GERARD LUDWIG NICOLAUS VON DEM BACH ZELEWSKI Espólio, Christian
Von Dem Bach Zelewski Inventariante, é a parte recorrida Itaúseg Saúde S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Sentença parcialmente reformada. RECURSO conhecido em parte e, na parte
conhecida, PROVIDO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103790-18.2016.8.26.0100 - Voto no: 4652 *lp/gi 2/6
Voto no: 4652
Apelação no: 1103790-18.2016.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 36a Vara Cível
Juiz(a) de origem: HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
Recorrente: GERARD LUDWIG NICOLAUS VON DEM BACH ZELEWSKI
Espólio, Christian Von Dem Bach Zelewski Inventariante
Recorrido(a): Itaúseg Saúde S/A
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pagamento de despesas
hospitalares. Processo extinto sem resolução do mérito.
Reconhecimento do direito em outra ação. Ajuizamento de
nova ação para cobrança de valores não depositados.
Inexistência de litigância de má-fé,a teor do art. 80 do CPC.
Não conhecimento do restante do recurso. Peticionamento no
outro processo que implica na prática de ato incompatível com
a vontade de recorrer.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO conhecido em
parte e, na parte conhecida, PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
300/301, que julgou extinto sem resolulção do mérito o pedido formulado pela parte
então autora, consistente em síntese, na condenação da requerida ao no pagamento do
valor de R$ 10.000,00 pago como depósito inicial na internação do Sr. Gerard Ludwig
Nicolaus Von Dem Bacj Zelewski iniciada em 11/04/2007.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103790-18.2016.8.26.0100 - Voto no: 4652 *lp/gi 3/6
" Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Pelo princípio da
causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
que fixo em R$1.000,00 por equidade (art. 85, §8.o, CPC),
corrigidos desde o arbitramento até o efetivo pagamento e com
juros de mora a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16o,
CPC). Condeno o autor, ainda, ao pagamento de 2 salários
mínimos por litigância de má- fé (art. 80, 2§.o, CPC), valor que
visa a desestimular condutas como essa que vêm abarrotando o
Poder Judiciário com ações desnecessárias. Após o trânsito em
julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. P.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente alega que a
cobrança diz respeito ao valor depositado em outro processo anteriormente ajuizado
pelo falecido Sr. Gerard, no importe de R$ 10.000,00 referente a despesas hospitalares.
Pugna pelo reconhecimento da inocorrência de litigância de má-fé e pelo pagamento da
quantia não levantada.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 313/314).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 318/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103790-18.2016.8.26.0100 - Voto no: 4652 *lp/gi 4/6
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 333).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece ser PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte
conhecida, merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Pois bem. A ação judicial foi proposta pela parte recorrente em virtude
da condenação da requerida, em outra ação judicial, ao pagamento de R$ 10.000,00
relativo à despesas hospitalares e fornecimento de home care ao falecido Sr. Gerard.
Ocorre que, como bem ressaltado na sentença, ao invés do autor fazer um
simples requerimento de depósito suplementar nos autos do processo judicial
anteriormente ajuizado e que reconheceu seu direito, ou até mesmo solicitar
extrajudicialmente o depósito, o autor acionou a máquina judiciária.
Entretanto, ainda que tenha havido novo impulso ao Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103790-18.2016.8.26.0100 - Voto no: 4652 *lp/gi 5/6
não restou claro nos autos a existência de litigância por má-fé, uma vez que não se
vislumbra, na espécie, a presença de qualquer das hipóteses do art. 80, do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente
protelatório.
Denota-se que o espólio-autor ajuizou o presente feito para sanar
equívoco verificado em outro processo, não se verificando nenhuma conduta elencada
mp dispositivo supra, sendo pois, de rigor o afastamento da condenação em litigância de
má-fé.
Já o restante do recurso não comporta conhecimento uma vez que, o
peticionamento nos autos do processo anteriormente ajuizado, noticiado às fls. 324/330,
implica na prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do art. 1.000,
parágrafo único, do CPC, razão pela qual a apreciação do restante do mérito do recurso
interposto resta prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103790-18.2016.8.26.0100 - Voto no: 4652 *lp/gi 6/6
Destarte, a parte conhecida do recurso de apelação deve ser PROVIDA
para afastar a condenação em litigância de má-fé.
Em vista do parcial conhecimento e provimento do recurso e do trabalho
adicional realizado pelo patrono da ré em grau recursal, majoro os honorários
advocatícios para R$ 1.500,00.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte o recurso, e na parte
conhecida, dou-lhe PROVIMENTO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)